Tribunal: TJDFT
Processo: 0737519-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737519-59.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se à agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 64452092. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator